Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JAIR BATISTA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida referente à suspensão dos descontos efetuados em conta corrente do ora Apelante, decorrentes de parcelas mensais de contrato de financiamento. O Apelante recorreu da sentença e pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o restabelecimento da tutela concedida inicialmente pelo Juízo originário (ID 2320621). Na decisão proferida em 26/02/2021, esta Relatoria recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo, restaurando a tutela concedida na origem (ID 23526874). Em consulta aos atos de comunicação das decisões judiciais, observa-se que o sistema registrou ciência do Banco Apelado acerca da decisão desta Relatoria em 11/03/2021. Em sequência, restou determinada a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, a fim de aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085 (ID 25636025). Ocorre que o Apelante, por meio da petição de ID 28011812, Págs. 1/8, noticiou o descumprimento da decisão judicial pelo Apelado, ao argumento de que o banco insiste em lançar reiterados débitos em sua conta bancária relativos às parcelas mensais do contrato de financiamento. Com isso, postulou que fosse dado o efetivo cumprimento ao decisum para: a) "O estorno imediato do salário do requerente em sua integralidade, o valor de R$ 4.449,26 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente ao mês de julho/21, e o valor de R$ 4.949,26 (quatro mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme o contracheque anexo". b) "A multa 4 vezes o valor descontado do requerente, conforme a liminar deferida, no valor de R$ 17.797,04 (dezessete (sic) mil setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), referente a retenção do salário o mês de julho/21, e o valor de R$19.797,04 (dezenove mil setecentos e noventa e sete reais e sete centavos), referente a retenção do salário do mês atual, agosto de /21"; c) "E a) reiteração da decisão de liminar, para que a requerida, se abstenha em lançar débito em conta bancária do requerente, parcelas mensais do contrato de financiamento, até que seja julgado o recurso de apelação". O Banco Apelado, instado a se manifestar acerca do noticiado descumprimento da decisão liminar, atravessou a petição de ID 28695563, informando que, ao contrário do que alegado pelo Apelante, cumpre a contento as ordens judiciais. No entanto, em virtude de erro no sistema informatizado do Banco, houve descontos equivocados na conta bancária do recorrente referentes aos meses 07/21 e 08/21, os quais foram devidamente estornados (ID 28695565 Págs. 1/2). O Apelante, por seu turno, compareceu novamente aos autos, confirmando a restituição dos valores retidos indevidamente pelo Apelado. Entretanto, persistiu no pedido de imposição de multa por descumprimento da ordem judicial (ID 28673657 Págs. 1/4). É o relato do necessário. Passo a apreciar o pedido de incidência de astreintes. Como é cediço, o instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, não podendo implicar enriquecimento sem causa da outra parte. Como mencionado acima, o Banco Apelado foi intimado da decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo e restaurou a tutela concedida na origem em 11/03/2021. O Apelante, por sua vez, reclama da retenção dos salários referentes aos meses de julho/21 e agosto/21, sendo certo que o Banco Apelado cumpriu de imediato a determinação de se abster de efetuar os descontos na conta bancária do Autor a partir da data em que ocorreu a intimação via sistema, ocorrendo falha no procedimento posteriormente, nos meses ora reclamados. Nessa perspectiva, parece crível a ocorrência de erro no sistema informatizado do Banco recorrido, o qual levou aos equivocados descontos, os quais já foram estornados à conta do correntista, conforme noticiado pelo próprio Apelante. Ressalte-se que o objetivo das astreintes é de compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, por isso, devem ser arbitradas com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão. A multa cominatória não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A propósito, sobre o caráter processual e puramente coercitivo da multa diária, trago à colação o magistério de Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil. 3a ed, Vol. IV, São Paulo: Malheiros, 2009, págs. 537/538: “As multas coercitivas não têm qualquer caráter repressivo, não se confundindo, portanto, com aquela outra multa que o parágrafo do art. 14 do Código de Processo Civil manda impor a quem descumprir ou embaraçar o cumprimento de decisões mandamentais; elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado, em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa. Também não tem, em um primeiro momento, caráter reparatório. Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos, elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o inadimplemento (...)” Nesses termos, incabível a imputação de astreintes com o fito de coibir infração ou irregularidade cometida preteritamente pela parte devedora, nos moldes ora postulados. Como dito, a fixação da multa diária funciona como fator de coerção à parte, compelindo-a a cumprir o comando judicial de forma tempestiva e célere, e tal objetivo foi alcançado no caso específico dos autos. De outro giro, o objeto das astreintes, de forma alguma, se destina a proporcionar um enriquecimento sem causa da parte adversa. Destarte, considerando a natureza coercitiva da multa diária arbitrada, entendo que não devem incidir as astreintes pleiteadas. INDEFIRO, pois, o pedido de aplicação da multa estipulada por ocasião do deferimento da liminar. O feito permanecerá suspenso, em atendimento ao disposto no art. 1.030, inciso III, do CPC. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085, objeto dos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator